Tribunal: TJMT
Processo: 0003471-11.2017.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003471-11.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LADIR ESSER COLET - CPF: 042.325.829-08 (REPRESENTANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), JULIANO STELLA - CPF: 503.682.060-68 (APELADO), ADRIANE CARPINE FAVINI - CPF: 899.533.201-87 (ADVOGADO), ANGENOR LONGO COLET - CPF: 244.497.769-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO BABINSKI - CPF: 310.004.010-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003471-11.2017.8.11.0078

REPRESENTANTE: LADIR ESSER COLET

APELADO: JULIANO STELLA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FIANÇA – FALTA DE OUTORGA UXÓRIA – CIÊNCIA DO CREDOR ACERCA DO ESTADO CIVIL DO FIADOR – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que a falta de assinatura de um dos cônjuges pode invalidar o termo de fiança (Súmula 332, STJ). Contudo, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação irrestrita da aludida Súmula, reservando-a, para os casos, em que o fiador deixa claro para o credor a própria condição de casado.

2. Em outras palavras, tem-se que a nulidade da fiança depende da demonstração da boa ou da má-fé do fiador.

3. Na hipótese, sendo evidente ao credor a informação do estado civil do fiador, não há outra solução, senão a de considerar nula a fiança prestada, porquanto, cabia ao credor/executado maior cautela no momento da celebração da fiança, exigindo a expressa anuência da esposa do fiador, ora embargante/apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003471-11.2017.8.11.0078

REPRESENTANTE: LADIR ESSER COLET

APELADO: JULIANO STELLA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ladir Esser Colet
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0003471-11.2017.8.11.0078, opostos em face de
Juliano Stella
.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 30013954).

Irresignada, a apelante aduz que a fiança prestada pelo seu esposo é nula, por falta de outorga uxória.

Sustenta que o executado/fiador não omitiu seu estado civil, por ocasião da assinatura do contrato, tanto que a própria confissão de dívida que embasa a ação de execução indica expressamente seu estado civil.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a nulidade da fiança (ID’s 30013957/30014022).

As contrarrazões ao recurso aportaram ao ID 30014025, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003471-11.2017.8.11.0078

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pelo o que dos autos consta, tem-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, verifica-se que a alegada nulidade da fiança, funda-se na falta de assinatura da ora embargante/apelante, consorte do fiador/executado.

Quanto à matéria, é cediço que a falta de assinatura de um dos cônjuges pode invalidar o termo de fiança.

Nesse sentido, aponta a Súmula de no 332 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 332:
"
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
"
.

Contudo, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação irrestrita da aludida Súmula, reservando-a, para os casos, em que o fiador deixa claro para o credor a própria condição de casado.

Em outras palavras, tem-se que a nulidade da fiança depende da demonstração da boa ou da má-fé do fiador.

Na hipótese, o sentenciante entendeu que a ausência da outorga uxória não eiva a fiança de nulidade, devendo-se, no entanto, ser reservada a sua meação.

Todavia, entendo que o acervo probatório contido nos autos, leva à conclusão diversa daquela expendida pelo juízo singular.

Com efeito, não visualizo, no caso, a omissão do fiador quando da celebração do negócio jurídico, porquanto, uma peculiaridade existente no acervo probatório demonstra a ciência do credor quanto ao estado civil do fiador.

É que, infere-se que o Termo de Confissão de Dívida que embasa a ação de execução, faz constar expressamente em sua Cláusula Quarta que não só o sr. Agenor Longo Colet seria fiador, como também a sua esposa, ora embargante/apelante (ID 30007019 – Pág. 6).

Assim, sendo evidente ao credor a informação do estado civil do fiador, não há outra solução, senão a de considerar nula a fiança prestada, porquanto, cabia ao credor/executado maior cautela no momento da celebração da fiança, exigindo a expressa anuência da esposa do fiador, ora embargante/apelante.

A
contrario sensu
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE PARCIAL DA GARANTIA. DECLARAÇÃO INCORRETA DO ESTADO CIVIL DE SOLTEIRO. SÚMULA No 332/STJ AFASTADA. MEAÇÃO PRESERVADA. 1. Se o conteúdo normativo do dispositivo apontado no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula no 282/STF. 2.
A regra de nulidade integral da fiança prestada pelo cônjuge sem a outorga do outro cônjuge
não incide no caso de informação inverídica quanto ao estado civil
. Meação preservada na origem. Precedente. 3. Aplica-se a Súmula n° 83 do Superior Tribunal de Justiça quando o recurso especial tiver fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1459299/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE. FIANÇA SEM AUTORIZAÇÃO MARITAL. PRESTAÇÃO PELA MULHER DECLARANDO ESTADO DE SOLTEIRA. BOA FÉ OBJETIVA EM PROL DO CREDOR. IMPROVIMENTO. 1.- Alegada violação do art. 535 do Cód. de Proc. Civil inexistente. 2.- A regra de nulidade integral da fiança prestada pelo cônjuge sem outorga do outro cônjuge
não incide no caso de informação inverídica por este de estado de solteira, assinando, no caso, a fiadora, mulher casada, com omissão do nome do marido
. 3.-
A boa-fé objetiva que preside os negócios jurídicos (CC/2002, art. 113) e a vedação de interpretação que prestigie a malícia nas declarações de vontade na prática de atos jurídicos (CC/2002, art. 180) vem em detrimento de quem preste fiança com inserção de dados inverídicos no documento
. 4.- Quadro fático fixado pelo Tribunal de origem e inalterável no âmbito da competência desta Corte, que vem em prol do reconhecimento da inveracidade e da malícia na prestação da fiança (Súmula 7/STJ). 5.- Inocorrência de ofensa à Súmula 332/STJ, validade da fiança, no tocante à fiadora, a comprometer-lhe a meação, sem atingir, contudo, a meação do marido. 6.- Recurso Especial improvido.
(REsp 1328235/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 28/06/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM VIRTUDE DE AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. 1. Nos termos do artigo 1.647 do Código Civil, exceto no regime de bens da separação absoluta, é obrigatória a autorização conjugal para a concessão da fiança por um dos cônjuges. 1.1. Nesse contexto normativo, sobreveio a Súmula 332/STJ no sentido de que "a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia". 1.2.
Nada obstante, em respeito à cláusula geral da boa-fé objetiva, a jurisprudência desta Corte tem mitigado a incidência da regra de nulidade integral da fiança
nos casos em que o fiador omite ou presta informação inverídica sobre seu estado civil
.
Em tais hipóteses, a meação do cônjuge, cuja autorização não foi concedida/demonstrada, deverá ser preservada
. 1.3. Hipótese em que o Tribunal de origem prestigiou a boa-fé do locador, ante a informação errônea do fiador a respeito de seu estado civil, o que ensejou a anulação apenas parcial da fiança prestada sem outorga conjugal, resguardada a meação da esposa. 1.4. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido
. (STJ - REsp: 1507413 SP 2014/0340714-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 09/06/2015).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DE CÔNJUGE DO FIADOR PARA ARGUIR A NULIDADE DA FIANÇA POR FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. PRELIMINAR AFASTADA. GARANTIA PRESTADA SEM ANUÊNCIA DA ESPOSA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. O cônjuge de fiador tem legitimidade para alegar a nulidade da fiança prestada sem a sua anuência, mesmo em sede de exceção de pré-executividade, por força do disposto no artigo 1.650 do Código Civil.
A falta de consentimento da esposa em fiança prestada pelo marido acarreta a nulidade absoluta da garantia
. (TJSC, Apelação Cível n. 2006.014263-6, de Criciúma, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 17-09-2009).

Logo, por não configurar a conduta desleal e irregular do fiador, deve ser declarada nula a fiança prestada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença vergastada e, assim, declarar nula a fiança, por falta de outorga uxória, o que conduz, inexoravelmente, à suspensão da constrição judicial que recaiu sobre o imóvel rural denominado “Sítio Scariot I”, encravado na Fazenda Sant’Ana, situado no Município de Vitorino/PR, matriculado sob o no. 3.433 do 2o Registro Geral de Imóveis de Pato Branco/PR.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020